Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-02.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002601-02.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELCY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 980.207.491-87 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA ANALISADA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

NELCY MONTEIRO DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito infringente e de prequestionamento, opostos por
NELCY MONTEIRO DA SILVA
contra o v. acórdão anexado no ID
98239481
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
e, por consectário, manteve o indeferimento do pedido de restituição do bem apreendido nos autos da ação penal n.o
0002601-02.2019.8.11.0011 – Código 271460.

Nas razões recursais de ID
99104463
, a embargante alega que a decisão colegiada incorreu no
vício de omissão
, à medida que desconsiderou a existência de documentos encartados nos autos evidenciado a propriedade do veículo, assim como deixou de analisar o pedido subsidiário formulado, consistente na sua nomeação como fiel depositária do veículo até o término da ação penal.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 100634465 pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
NELCY MONTEIRO DA SILVA
.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na espécie, da simples leitura do acórdão combatido
denota-se inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, afinal, em momento nenhum se nega que a propriedade formal do veículo pertence à ora embargante, tanto é assim que se menciona no acórdão embargado o teor do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo encartado nos autos.

A negativa à pretensão formulada advém do fato do
automóvel apreendido ainda interessar ao processo criminal em trâmite
e das
fundadas dúvidas existentes quanto à origem do dinheiro empregado na aquisição do veículo
, haja vista sua
aquisição em data posterior ao furto da agência bancária
de Mirassol D’Oeste/MT, por uma mulher senil que sequer possui CNH, já ostenta um outro veículo em seu nome, também adquirido após o citado crime patrimonial (uma motocicleta Honda CG160 Titan) e cuja capacidade financeira para adquirir um automóvel de mais de noventa e cinco mil reais mediante pagamento à vista não foi demonstrada nos autos, ao que se somam as circunstâncias de seu filho
Ozayr Monteiro da Silva
ser contumaz na prática de delitos patrimoniais, encontrando-se atualmente segregado no Raio 3 da Penitenciária Central do Estado, onde igualmente estão reclusos os investigados
Josimar Gomes Amado
e
Jefferson da Silva
, supostamente responsáveis por liderarem a conduta ilícita em investigação, auxiliando os demais companheiros na abertura do cofre bancário por meio de ligações por videochamada.

Outrossim, dessume-se que o pedido subsidiário, pertinente à nomeação da embargante como fiel depositária do bem, se traduz em meio transverso para se obter a restituição, a qual constitui o próprio mérito do recurso, de modo que restou indeferido quando mantida fundamentadamente a constrição ora hostilizada.

Diante disso, resta evidente
a
ausência do vício da omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo da embargante com o resultado obtido, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Sucede que a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria julgada, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que a embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.
4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Com efeito, ausente qualquer mácula a ser sanada por meio de embargos de declaração, mantém-se inalterado o teor do acórdão combatido.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por

NELCY MONTEIRO DA SILVA
, porquanto não evidenciada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021